Tribunal: STF
Processo: RHC 257763
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 965.441/SP), assim ementado (eDOC 65, p. 1/2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. NULIDADES.  PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de violação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que houve interposição simultânea de habeas corpus e agravo em recurso especial contra o mesmo acórdão.  



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de agravo em recurso especial contra o mesmo ato judicial, em caso de alegada flagrante ilegalidade. 



    3. A Defesa sustenta que deve prevalecer o princípio da colegialidade, assegurando ao agravante o direito de obter prestação jurisdicional pelo colegiado. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão monocrática não afronta o princípio da colegialidade, pois a possibilidade de interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado. 



    5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, destacando-se a clara violação do princípio da unirrecorribilidade, que impede a impetração de habeas corpus simultaneamente a recurso próprio contra o mesmo ato judicial. 



    6. Não houve impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que obsta a análise das pretensões, nos termos da Súmula n. 182 /STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido 



    Tese de julgamento: 1. A impetração de habeas corpus de forma simultânea à interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial viola o princípio da unirrecorribilidade.” 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento, sob o argumento de que “o julgamento ocorreu em 18 de janeiro de 2024 (quinta-feira), dessa forma, a data limite para a juntada de documento que seriam utilizados durante o plenário seria no dia 12 de janeiro de 2024. Entretanto, o Parquet, juntou aos autos, os documentos de fls. 622/632, na data de 15 de janeiro de 2024” (eDOC 73, p. 5). Nesse sentido, salienta que a defesa não teve acesso prévio aos documentos juntados pelo Ministério Público, sendo surpreendida na sessão de julgamento, na medida em que ficou impossibilitada de exercer o contraditório e a ampla defesa. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo que as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Desse modo, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016 - grifei) 



     



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016 - grifei) 



     



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



     



     



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente